Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702819-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ARAUJO CAMPOS AGRAVADO: DARCI DOS REIS BOSS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO ARAÚJO CAMPOS. Conforme informação obtida nos autos de origem, a agravada compareceu espontaneamente ao processo, de maneira que a questão suscitada no recurso relacionada à citação da ré, ao que parece, foi superada, resultando na perda de objeto do agravo. Assim sendo, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator